Tribunal: TJBA
Processo: 8010945-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010945-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA FREITAS ALVES

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
RYAN SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
administrativo
. Recurso de agravo de instrumento.
Servidor público municipal. Remoção ex officio. Ato administrativo desmotivado. Deferimento da liminar.
Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública municipal para suspender ato administrativo que determinou sua remoção da UPAM - Unidade de Pronto Atendimento Municipal - para a Secretaria Municipal de Administração, após mais de 15 anos de atuação no mesmo local, sem motivação explícita do ato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a remoção ex officio de servidora pública para novo local de trabalho sem a devida motivação do ato administrativo, especialmente diante da violação aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da motivação, previsto nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999, impõe à Administração Pública o dever de explicitar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem seus atos, especialmente quando estes afetem direitos individuais.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como nulo o ato de remoção de servidor público que carece de motivação contemporânea e adequada, configurando violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a remoção da agravante foi determinada sem qualquer justificativa técnica, necessidade do serviço ou abertura de processo administrativo prévio, o que torna o ato administrativo desprovido de legalidade e validade.

6. A ausência de motivação viola o postulado da legalidade e compromete a segurança jurídica do servidor público, não sendo suficiente a mera alegação genérica de conveniência da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento nº

8010945-21.2025.8.05.0000
,

em que figura como agravante
SANDRA FREITAS ALVES
e, como agravado,
MUNICÍPIO DE MUCURI
.

Acordam
,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.